Tribunal: CARF
Processo: 13971.721423/2011-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13971.721423/2011-92
ACÓRDÃO
2002-008.516 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MADALENA PETERS
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2007, 2008
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE ALUGUEL. CESSÃO GRATUITA DE
IMÓVEIS. COMODATO. TRIBUTAÇÃO. INCIDÊNCIA.
No caso dos imóveis de propriedade do contribuinte que tenha sido cedido
graciosamente a terceiros, a legislação tributária prevê a tributação do
valor equivalente a 10% (dez por cento) do valor venal do imóvel. A única
hipótese de isenção prevista na legislação ocorre no caso de prédio
construído estar sendo utilizado pelo próprio contribuinte ou por seu
cônjuge, ou inda, por parentes de primeiro grau, não sendo este o caso
dos autos. Na verdade, a hipótese descrita pelo autor se configura como
cessão gratuita de imóvel e constitui rendimento sujeito à tributação
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura, Joao Mauricio Vital, Rodrigo Duarte Firmino
(suplente convocado(a)), Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Fl. 132
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.516 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.721423/2011-92
2
RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata-se de auto de infração lavrado contra o sujeito passivo em epígrafe (fls. 27 a
32), por meio da qual foi apurado Imposto de Renda Suplementar de R$
19.131,81, relativo aos anos-calendários de 2007 e 2008, decorrente de omissão
de rendimentos pela cessão gratuita de imóvel.
No Termo de Verificação Fiscal, relata a autoridade lançadora que, durante o
procedimento fiscal instaurado em face de seu cônjuge, José Vilmar Peters,
obteve cópia do Termo de Cessão de um imóvel constituído pelo
desmembramento de duas áreas com 1.753,526 m2, situado em Blumenau, na
Rua XV de Novembro, por meio do qual tal imóvel foi cedido aos seus filhos.
Assinala que a fiscalizada é casada em regime de comunhão universal de bens
com José Vilmar Peters, conforme consta da certidão de casamento e que o
imóvel citado acima constitui em bem comum casal, o qual constou das DIRPF
2008 e 2009 de José Vilmar Peters, pelo valor de R$ 1.056.632,62.
Registra ainda que, na DIRPF 2009, José Vilmar Peters informa que tal imóvel foi
utilizado, em 01/06/2008, para aumentar o capital social da pessoa jurídica
Administradora de Bens Peters Ltda., CNPJ 09.309.076/0001-17. Além disso,
noticia que José Vilmar Peters afirmou que o imóvel foi cedido em comodato aos
filhos Lubiana Mara Peters Hirt e Alexandre Ranieri Peters, por meio de um
contrato de comodato por prazo indeterminado na data de 08/06/1999.
Ressalta que no referido contrato de comodato não consta nenhuma forma de
contraprestação, tampouco havia qualquer restrição quanto aos fins a que se
destinariam o imóvel.
Nesse contexto, afirma que, em consulta aos cadastros informatizados da RFB,
verificou-se que os comodatários fizeram uso comercial do imóvel, explorando-o
por intermédio da pessoa jurídica Estacionamento Alto da XV Ltda. Me., CNPJ
03.30].220/0001 -43, localizada no mesmo endereço do referido imóvel. Informa
que tal empresa, do qual são sócios os filhos da fiscalizada, foi criada em julho de
1999, apenas 1 mês após a data do contrato de comodato.
Em vista da situação narrada, contudo, adverte que o artigo 49, § 1o, do
Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99 (Decreto 3.000, de 26/03/1999),
estabelece que a cessão gratuita de imóvel configura fato gerador de rendimento
tributável pelo Imposto de Renda, sendo esta situação excepcionada, conforme o
art. 39, IX, do mesmo Regulamento, quando o valor locativo do prédio construído,
for ocupado por seu proprietário ou cedido gratuitamente para uso do cônjuge ou
de parentes de primeiro grau.
Fl. 133
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.516 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.721423/2011-92
3
Nesse norte, conclui que o imóvel em tela não era, nos anos sob fiscalização, 2007
e 2008, objeto de uso pelos filhos da fiscalizada, senão pela pessoa jurídica
Estacionamento Alto da XV Ltda. Me., CNPJ 03.301.220/0001-43, da qual eram e
ainda são sócios,
Na interpretação do fiscal, a regra isentiva, entretanto, somente teria aplicação na
hipótese de ocupação do imóvel pela pessoa física dos filhos, mas jamais pela
exploração da atividade comercial em nome de terceiros, como ocorre no
presente caso.
Assim, conclui que a cessão gratuita do imóvel constitui fato gerador do imposto
de renda, cuja base de cálculo corresponde ao montante de 10% do valor venal do
imóvel.
Neste sentido, registra que o valor do imóvel informado pelo cônjuge da
fiscalizada em suas DIRPF dos exercícios 2008 e 2009 (R$ 1.056.632,63), que é,
segundo ele, o valor pago pela aquisição do imóvel em 1999, é o que mais
fielmente se aproxima do valor venal do imóvel, sobre o qual é aplicada a alíquota
de 10 %, resultando no rendimento tributável omitido de R$ 105.663,26.
Por fim, salienta que, como o casal optou pelo regime de comunhão universal de
bens e ambos apresentaram declarações em separado nos exercícios 2008 e 2009,
e os rendimentos dos bens comuns foram declarados proporcionalmente, o
rendimento omitido foi da mesma forma imputado proporcionalmente à
fiscalizada à razão de 50%, ou seja, para os anos de 2007 e 2008 os valores o
Imposto de Renda apurados montam, respectivamente, a R$ 52.831,63 e R$
22.013,18, sendo este proporcional até 31/05/2008, visto que em 01/06/2008 o
imóvel foi transferido para o patrimônio de Administradora de Bens Peters Ltda.
Inconformada com o lançamento fiscal, a contribuinte apresentou impugnação
(fls. 45/58), alegando, em síntese, o que segue.
Segundo a defendente, a autoridade fazendária não esclareceu, tampouco
indicou, o fundamento legal que ampara a sua pretensão.
Em razão disso, sustenta que o auto de infração é absolutamente nulo, eis que
contraria frontalmente o disposto no artigo 10 do Decreto n° 70.235/1972, assim
como o art. 50 da Lei n° 9.784/99.
Além disso, argumenta que a nulidade do lançamento está relacionada com a
ausência de expressa motivação, uma vez que, no ato administrativo combatido,
não foram explicitadas as razões técnicas ou jurídicas que serviram de calço ao
ato conclusivo, de modo que se afigura notadamente nulo por ausência da
necessária e indispensável motivação jurídica.
De outra banda, pondera que, de acordo com o Regulamento de Imposto de
Renda, art. 39, IX, e art. 6°, inciso III, da Lei n° 7.713/1988, não há incidência do
imposto quando o imóvel for cedido gratuitamente para o uso do cônjuge ou de
parentes de 1o grau (pais e filhos).
Fl. 134
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.516 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.721423/2011-92
4
Nesse norte, articula que o fato de os filhos da impugnante utilizarem o referido
imóvel para fins comerciais, tal como estabelece o "Contrato de Comodato de um
Imóvel (Terreno) por Prazo Indeterminado”, não tem o condão de desnaturar a
regra isentiva prevista nos arts. 39, IX, do RIR e 6°,inciso III, da Lei n° 7.713/1988.
Para si, não resta a menor dúvida de que o imóvel foi cedido a título gratuito aos
filhos da impugnante, tal como comprova o contrato, e não à pessoa jurídica dos
quais são sócios. Afirma que a cessão ocorreu e, assim, foi reconhecida pelos
próprios fiscais, que inclusive não a descaracterizaram, somente alegaram como
fato a forma de utilização pelos beneficiários.
Expõe que em nenhum momento a lei impôs que o imóvel não poderia ser
utilizado pelos parentes em primeiro grau para fins comerciais. Assim, ao seu ver,
o agente fiscal inovou ao interpretar a legislação desta forma.
Nesse sentido, proclama que o imóvel não foi cedido a título de comodato à
pessoa jurídica da qual os filhos da impugnante são sócios, como defende a
fiscalização, mas sim aos próprios filhos da impugnante.
Aduz também que um processo administrativo fiscal de determinação de crédito
tributário não pode sobreviver, nem ser impulsionado por opiniões subjetivas dos
agentes fiscais, nem por presunções que supostamente prevalecem na ausência
de prova em contrário por parte da contribuinte.
No seu modo de ver, se a fiscalização afirma existirem irregularidades com
reflexos em obrigações tributárias, deve identificá-las e comprovar sua existência
com fatos, não com suposições, inferências ou opiniões pessoais.
Considera que a exploração comercial através de uma empresa é uma forma de
uso que os beneficiários se utilizaram, o que não é vedado por lei e devidamente
autorizado pelo contrato de comodato firmado.
Com base nisso, defende que são os filhos da impugnante quem exploram o
imóvel, e, se optaram por ceder o seu uso a terceiros - o que não é vedado pelo
contrato de comodato , tal fato não pode, absolutamente, interferir no imposto
de renda da impugnante.
Outrossim, ressalta que a “comprovação dos fatos” feita pela fiscalização
resumiu-se: a) lançar inferências pessoais sobre determinados fatos e b) afirmar
que, a partir de tais inferências pessoais, “resta claro” que ocorreu isto ou aquilo,
numa indisfarçável tautologia lógica.
De acordo com a impugnante, o imóvel não foi utilizado para a constituição da
pessoa jurídica. A pessoa jurídica foi constituída para que os beneficiários do
imóvel o usassem na forma como foi cedido. E mais: o imóvel não foi incorporado
ao patrimônio da pessoa jurídica, ele continua sendo da impugnante e cedido aos
seus filhos, de modo que a regra da isenção deve prevalecer.
Em outro plano, argui que deve ser observado ao presente caso a regra insculpida
no art. 112 do CTN, que cuida do instituto da interpretação benigna.
Fl. 135
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.516 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.721423/2011-92
5
Sustenta ainda que houve descumprimento ao art. 49, § 1°, do RIR, porquanto foi
considerado como valor tributável o valor de aquisição do imóvel constante na
declaração de imposto de renda, que era de R$ 1.056.632,64. Na sua avaliação, tal
fato caracteriza uma flagrante desobediência à lei, eis que referido dispositivo
legal determina expressamente que a base para o cálculo do imposto que se
pretende cobrar é determinado pelo equivalente a dez por cento do valor venal
de imóvel cedido gratuitamente ou do valor constante da guia do Imposto Predial
e Territorial Urbano (IPTU), correspondente ao ano-calendário da declaração.
De acordo com a impugnante, conforme se comprova pelos documentos anexos,
o valor venal do imóvel e o valor constante da guia do IPTU, nos anos-calendários
da Declaração de Ajuste Anual, eram de R$ 326.988 74 para 2007 e de R$
370.035,76 para 2008.
Outro ponto atacado pela autuada é o fato de não ter sido considerada no cálculo
do imposto de renda o desconto simplificado de 20% sobre os rendimentos
tributáveis, o que refletiria no imposto devido e nos respectivos acréscimos legais.
É o relatório.
Cientificado da decisão de primeira instância em 24/12/2014, a qual julgou a
impugnação procedente em parte, o sujeito passivo interpôs, em 14/01/2015, Recurso Voluntário,
alegando, em apertada síntese, que:
a) rendimentos, considerados omitidos pela fiscalização, são isentos ou não
tributáveis
b) nulidade do lançamento por erro de cálculo na apuração do imposto devido
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Marcelo De Sousa Sateles - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre a infração de omissão de rendimentos pela cessão gratuita de
imóvel.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12, inciso I, do Anexo,
Livro II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634, de
21/12/2023, declaro minha concordância com os fundamentos da decisão recorrida, logo adoto-os
em meu voto.
Fl. 136
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.516 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.721423/2011-92
6
Preenchidos os requisitos formais de admissibilidade e sendo tempestiva,
conheço da impugnação e passo a analisar suas razões.
Inicialmente, quanto à alegada falta de fundamentação legal e de motivação, de
plano, tem-se que não assiste razão à contribuinte.
Isso porque, ao contrário do aduz a impugnante, na Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal do auto de infração combatido, está disposta de forma
escorreita toda a fundamentação legal que ampara o lançamento fiscal sob
exame. De se ver: “Art. 23, inciso VI, da Lei n°4.506/64 c/c art. 6o, inciso III, da Lei
n° 7.713/88; Art. 49, § 1o, do RIR/99.
Além disso, no Demonstrativo de Multa e Juros de Mora do auto de infração,
também estão elencados os dispositivos legais que fundamentaram os juros e
acréscimos legais, conforme abaixo demonstrado:
MULTAS PASSÍVEIS DE REDUÇÃO Fatos Geradores a partir de 15/06/2007. 75,00%
Art. 44, inciso I, da Lei n° 9.430/96 com a redação dada pelo art. 14 da Lei n°
11.488, de 15.06.2007.
JUROS DE MORA
A PARTIR DE JANEIRO DE 1997 (p/Fatos Geradores a partir de 01/01/97):
percentual equivalente à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente. Art. 61, § 3o, da
Lei n° 9.430/96.
Não bastasse isso, no Termo de Verificação Fiscal (fls. 36 a 45), o fiscal reitera o
fundamentação legal utilizada, inclusive, detalhando os dizeres contidos nas
normas.
Quanto ao motivo, foram identificados a infração praticada pelo sujeito passivo,
os acréscimos legais, tanto no auto de infração, bem assim no Termo de
Verificação Fiscal. Neste, a autoridade lançadora fez pormenorizada análise da
situação encontrada durante o procedimento fiscal, deixando claro quais foram os
fatos que deram causa ao lançamento, que, no caso concreto, foi o empréstimo
de imóvel concedido pela impugnante ao seu filho, que os utilizou pra exploração
comercial em nome de pessoa jurídica de quem é sócio. Ademais, também deixou
registrado qual a fórmula utilizada para o cálculo do tributo devido.
Por último, percebe-se que, a despeito das alegações da contribuinte a esse
respeito, a contribuinte conseguiu entender o lançamento fiscal e os motivos que
o deram suporte, na medida em que soube perfeitamente se manifestar acerca da
infração e dos aspectos que o circundam.
A par disso, então, vale reproduzir o fundamento legal que deu suporte ao
lançamento fiscal.
Lei n° 4.506/64, art. 23, inciso VI
Fl. 137
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.516 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.721423/2011-92
7
Art. 23. Serão classificados como aluguéis ou "royalties" tôdas as espécies de
rendimentos percebidos pela ocupação, uso, fruição ou exploração dos bens e
direitos referidos nos artigos 21 e 22, tais como:
(...)
VI - o valor locativo do prédio urbano construído, quando cedido seu uso
gratuitamente.
Lei n° 7.713/88, art. 6o, inciso III
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
(...)
III - o valor locativo do prédio construído, quando ocupado por seu proprietário ou
cedido gratuitamente para uso do cônjuge ou de parentes de primeiro grau;
Decreto no 3000/99 (RIR), art. 49, § 1
Art. 49. São tributáveis os rendimentos decorrentes da ocupação, uso ou
exploração de bens corpóreos, tais como:
(...)
§ 1o Constitui rendimento tributável, na declaração de rendimentos, o equivalente
a dez por cento do valor venal de imóvel cedido gratuitamente, ou do valor
constante da guia do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU correspondente
ao ano-calendário da declaração, ressalvado o disposto no inciso IX do art. 39 (Lei
no 4.506, de 1964, art. 23, inciso VI).
Pelo que se observa das legislações colacionadas, mesmo quando o prédio urbano
construído é cedido gratuitamente, há a tributação na declaração do cedente pelo
valor locativo do respectivo imóvel. Todavia, há a exceção a essa regra, prevista
no art. 6o, III, que estabelece a isenção do imposto de renda na hipótese de o
prédio construído for cedido gratuitamente para uso do cônjuge ou parentes de
primeiro grau, em cuja regra a contribuinte acredita estar enquadrado.
No entanto, ao meu ver, equivoca-se a impugnante, eis que condições estipuladas
pela regra isentiva não foram atendidas no presente caso.
Com efeito, primeiramente, o imóvel teria que se referir a prédio urbano
construído, o que não guarda relação com o bem objeto do contrato de comodato
(fls 4/9), o qual, na Cláusula primeira, identifica o objeto como sendo dois
terrenos. Veja-se:
DO OBJETO DO CONTRATO
Cláusula primeira: O presente contrato de comodato, tem como OBJETO, o imóvel
constituído pelo desmembramento de 02 (duas) áreas com 1.753,526 m2, situado
na Rua VX de Novembro, Centro, CEP: 89010-003, na cidade de Blumenau(SC),
Fl. 138
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.516 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.721423/2011-92
8
registrado no 1o Ofício do Registro de Imóveis de Blumenau sob os números R-1-
30663 e R-1-30664;
Além disso, segundo dispõe o inciso III do art. 6o da Lei no 7.713/88, a cessão do
bem deve ser gratuita e para o uso de cônjuge ou parente de primeiro grau.
Veja que o dispositivo trata de “uso”. Nesse tocante, para definir o alcance da
norma é necessário recorrer ao conceito de uso.
O Código Civil, no artigo 1.228, dispõe:
Art. 1.228. O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o
direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha.
Assim, o Código Civil definiu os poderes elementares da propriedade: usar, gozar,
dispor, e de reaver a coisa. Dessa forma, pode-se visualizar que o caso que se
analisa diz respeito do elemento usar.
Carlos Roberto Gonçalves (Gonçalves, Carlos Roberto, Direito civil brasileiro,
volume 5: direito das coisas, 6a ed., São Paulo: Saraiva, 2011, p. 230) conceitua os
elementos usar e gozar conforme segue:
O primeiro elemento constitutivo da propriedade é o direito de usar (jus utendi),
que consiste na faculdade de o dono servir-se da coisa e de utilizá-la da maneira
que entender mais conveniente, sem no entanto alterar-lhe a substância, podendo
excluir terceiros de igual uso.
(...)
O direito de gozar ou usufruir (jus fruendi) compreende o poder de perceber os
frutos naturais e civis da coisa e de aproveitar economicamente os seus produtos.
A par do tema usar e gozar da propriedade, oportuno transcrever o art. 1.392 do
Código Civil, ao tratar do instituto do usufruto:
Art. 1.394. O usufrutuário tem direito à posse, uso, administração e percepção dos
frutos.
Gonçalves (2011, p. 490), ao tratar do instituto do usufruto, comenta os direitos
do usufrutuário estampados no referido artigo:
O direito de uso da coisa é uma decorrência natural do usufruto. O usufrutuário
pode usar pessoalmente a coisa, como também ceder tal uso, a título oneroso ou
gratuito (CC, arts. 1.393 e 1.399). A extensão do poder de uso deve ser perquirida
no título, podendo abranger a utilização direta e material da coisa em sua
totalidade, ou em parte desta (art. 1.390). É certo, todavia, que se estende "aos
acessórios da coisa e seus acrescidos", salvo disposição em contrário (art . 1392).
Enfim, o direito de usar consiste, segundo a lição de Lafayette. "no direito de se
servir da coisa, de aproveitá-la em todos os misteres conciliáveis com o seu
destino, sem todavia destruir-lhe a substância. O uso, pois, exprime a ideia de um
emprego que se repete indefinidamente, que não consome o objeto, que o deixa
Fl. 139
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.516 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.721423/2011-92
9
subsistir em seu ser. Habitar uma casa. empregar um navio mercante no
transporte de cargas, fazer trabalhar uma máquina, são verdadeiros atos de uso".
(...)
Compete, por fim, ao usufrutuário a percepção dos frutos. Nesse direito reside a
essência do usufruto, pois a sua precípua finalidade é proporcionar ao
usufrutuário a fruição da coisa, dela extraindo os frutos naturais ou civis por ela
produzidos. O vocábulo "frutos" não está empregado no art. 1.394 do Código Civil
com rigor técnico, pois abrange não só as utilidades que a coisa produz,
renovando-se periodicamente, senão também os produtos que exaurem a fonte
quando utilizados, como o carvão retirado da mina.
No exercício do aludido direito pode o usufrutuário gozar da coisa, tirando-lhe
todos os proveitos. Pode colher ou perceber os frutos naturais e civis, salvo
restrição contida no título, e consumi-los, vendê-los ou alugá-los. É. destarte, a
exploração econômica da coisa que se reserva ao usufrutuário.
Com fulcro na doutrina reproduzida, é possível, pois, diferenciar o usar do gozar.
Grosso modo, usar é o direito de se servir da coisa, ao passo que o gozar está
vinculado à exploração econômica do bem.
Voltando ao caso concreto, tem-se no contrato de comodato firmado entre o
comodante e o comodatário o ajuste quanto à destinação do imóvel a ser dada
por este:
Cláusula segunda: O imóvel descrito, foi cedido em Regime de Comodato na data
da assinatura deste contrato, pelo COMODANTE aos filhos (COMODATÁRIOS),
podendo o mesmo ser utilizado para fins comerciais; e não somente; conservando-
o e fazendo com que seu uso e gozo sejam pacíficos e harmônicos;
Ora, é importante observar que o próprio contrato de comodato faz essa
distinção entre uso e gozo do bem. Decerto, se não houvesse tal previsão
contratual, o comodatário não poderia dar destinação comercial a referido
imóvel.
Diante desse quadro, verifica-se, então, que o contrato tem como objeto não
somente a cessão de uso de bem imóvel, como também de gozo, possibilitando,
desta forma, ao filho do Sra Madelena utilizá-lo para fins comerciais, por
intermédio de sua empresa.
Sendo assim, tendo em vista que o art. 6o, III, da Lei no 7.783/1988 apenas previu
isenção de imposto de renda quando se tratar de cessão gratuita de uso de
parentes de primeiro grau, e o contrato estabeleceu também o direito de gozo da
coisa, o que, de fato, está sendo exercido pelo comodatário, por meio de
exploração do terreno para estacionamento, entendo que deve ser tributado o
rendimento, conforme cálculo instituído pela legislação tributária, visto que tal
operação não está abrangida pela regra isentiva.
Fl. 140
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.516 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.721423/2011-92
10
Ademais disso, pelo que se acompanhou, em verdade, quem está fruindo do bem,
em última instância, não é o filho do comodatário, mas pessoa jurídica do qual
este é sócio, que aufere os rendimentos provenientes da cobrança de vagas do
estacionamento, portanto mais uma razão para o não reconhecimento da
isenção, que só beneficia parente de 1o grau, e não pessoa jurídica, não
confundível, a rigor do princípio da entidade, com a figura de seus sócios.
Aliás, este fato encontra-se devidamente comprovado nos autos por intermédio
do Termo de Depoimento no 2011-00267-1-01 (fl. 11), devidamente assinado pelo
comodatário Alexandre Ranieri Peters, filho da autuada, que categoricamente
afirmou:
... o imóvel objeto da cessão gratuita feita por seu pai, em 1999, em seu benefício
e de sua irmã, é o terreno localizado no n° 1455 da Rua XV de Novembro, no
centro de Blumenau, SC, explorado desde então sob a forma de estacionamento
pela pessoa jurídica Estacionamento Alto da XV Ltda., da qual é sócio juntamente
com sua irmã;
Além do mais, a exploração do imóvel pela pessoa jurídica, em nenhum momento
na impugnação foi contestada; ao contrário, a defendente confirma a operação.
Em outro plano, ressalte-se que no presente caso não é aplicável o instituto da
interpretação benigna, pois a controvérsia envolve a tributação incidente sobre
valor locativo decorrente de cessão gratuita de imóvel a filhos, e não
propriamente cuida-se de norma punitiva. Neste sentido, inclusive, já decidiu o
STJ:
Ementa: TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL (...) 3. Em matéria de juros, não se aplica
a legislação mais benéfica ao contribuinte porque não estão em discussão as
hipóteses do art. 112 do CTN (...) (Resp 294.740/SC, 2a T. rel. Min. Eliana Calmon,
J. 09-04-2002).
Já no que se refere ao valor locativo atribuído pela fiscalização, o artigo 49, § 1o,
do RIR, assim dispõe:
Art. 49. São tributáveis os rendimentos decorrentes da ocupação, uso ou
exploração de bens corpóreos, tais como:
(...)
§ 1o Constitui rendimento tributável, na declaração de rendimentos, o equivalente
a dez por cento do valor venal de imóvel cedido gratuitamente, ou do valor
constante da guia do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU correspondente
ao ano-calendário da declaração, ressalvado o disposto no inciso IX do art. 39 (Lei
no 4.506, de 1964, art. 23, inciso VI).
Com fundamento no dispositivo legal antes citado, o fiscal utilizou o valor
constante da declaração do Sr. José Vilmar Peters, cônjuge da autuada, sob o
argumento de que seria o valor mais aproximado do valor venal do imóvel.
Fl. 141
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.516 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.721423/2011-92
11
Neste ponto, também concordo com o fiscal. Em conformidade com o art. 25, §§
1o e 2o, os valores dos bens imóveis devem ser registrados na Declaração de
Ajuste Anual pelo valor de aquisição do imóvel. Já no caso do valor venal para
efeito de IPTU, o valor é atribuído em função de algumas características do imóvel
e de sua localização, sendo certo que, na grande maioria dos casos, a
municipalidade, de forma negligente, deixa de atualizar referidos valores por
longos anos, de modo a manter em seus cadastros valores bastante
desatualizados.
Assim, tendo em vista a aquisição do imóvel pelo valor constante da declaração
do cônjuge da autuada, que reflete o valor venal do bem, tanto que a operação de
compra e venda foi concretizada nesse valor, considero acertada a escolha do
fiscal em optar pelo valor declarado, por entender ser o mais confiável e o mais
próximo do valor de venda do imóvel, que espelha a vontade do legislador.
No que toca ao cálculo do tributo, verifico que, no ano-calendário de 2007,
conforme auto de infração e declaração de rendimentos da autuada, o fiscal
somou, para encontrar a base de cálculo do tributo, a base de cálculo apurada na
DIRPF R$ 25.504,08, já com o desconto de R$ 6.376,02, com o valor de R$
52.831,63 de aluguel apurado nesta fiscalização, não deduzindo o desconto
simplificado. O mesmo fenômeno ocorreu em relação ao ano-calendário de 2008.
Sendo assim, faz-se necessário refazer os cômputos do imposto devido, relativos
aos dois anos-calendários em análise, a fim de considerar o desconto simplificado
sobre a totalidade dos rendimentos tributáveis, e apurar os novos valores de
imposto de renda devidos.
Conclusão
Conforme antes mencionado, necessário alterar os valores dos autos de infração,
com a finalidade de se considerar integralmente os descontos simplificados,
conforme se demonstra abaixo:
Ano-Calendário 2007
Descrição
Valores em Reais
1) Total de Rend. Tribut. (Declarados + omitidos)
84.711,73
2) Desconto Simplificado
11.669,72
3) Base de Cálculo Apurada
73.042,01
4) Imposto Apurado após Alterações (Calculado pela Tabela Progressiva Anual)
13.784,23
5)Total de Imposto Pago Declarado
1.460,97
6) Imposto Suplementar
12.323,26
Fl. 142
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.516 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.721423/2011-92
12
Ano-Calendário 2008
Descrição
Valores em Reais
1) Total de Rend. Tribut. (Declarados + omitidos)
56.153,45
2) Desconto Simplificado
11.230,69
3) Base de Cálculo Apurada
44.922.76
4) Imposto Apurado após Alterações (Calculado pela Tabela Progressiva Anual)
5.767.83
5)Total de Imposto Pago/Declarado
1.625,77
6) Imposto Suplementar
4.142,06
Posto isto, resolvo julgar procedente em parte a impugnação, mantendo em parte
os créditos tributários exigidos, alterando os valores do tributo, de R$ 13.779,03
para R$ 12.323,26, e de R$ 5.352,78 para R$ 4.142,06, relativamente aos anos-
calendários de 2007 e 2008, respectivamente.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo De Sousa Sateles

Fl. 143
DF CARF MF
Original